Tribunal: TJPA
Processo: 0806783-56.2024.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10244 - Assistência à Saúde
Data de julgamento: 2026-03-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0806783-56.2024.8.14.0005

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: MUNICIPIO DE ALTAMIRA, JOAO VENANCIO DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER NA ÁREA DA SAÚDE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À APLICAÇÃO DE TESE DE REPERCUSSÃO GERAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1 Embargos de declaração opostos pelo Estado do Pará em face de acórdão proferido pela 2ª Turma de Direito Público do TJPA (ID n. 31967708), que deu provimento ao agravo interno interposto pela Defensoria Pública do Estado do Pará, em Ação Ordinária de Obrigação de Fazer ajuizada por João Venâncio dos Santos. O embargante sustenta a existência de omissão no acórdão quanto à inaplicabilidade do Tema 1255 do STF às demandas de saúde, afirmando que o caso estaria sujeito ao Tema 1313 do STJ e que o julgado teria determinado indevidamente o sobrestamento do feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão por deixar de se manifestar sobre a (in)aplicabilidade do Tema 1255 do STF em demandas de saúde, especificamente frente à alegação de prevalência do Tema 1313 do STJ, e se teria determinado indevidamente o sobrestamento da demanda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado não contém vício de omissão, pois a matéria relativa à aplicabilidade do Tema 1255 do STF já havia sido enfrentada na decisão monocrática proferida no recurso de apelação.

4. O agravo interno interposto pela Defensoria Pública foi julgado com apreciação do mérito recursal pelo colegiado, sem qualquer determinação de sobrestamento do feito.

5. Os embargos de declaração opostos pelo Estado do Pará não identificam vício processual, mas expressam mero inconformismo com o resultado do julgamento, pretensão incabível por meio deste recurso, conforme o art. 1.022 do CPC.

6. A tentativa de rediscutir o mérito da causa por meio dos embargos revela desvio de finalidade recursal e pode ensejar aplicação de multa por embargos protelatórios, nos termos do art. 1.026, §2º, c/c art. 80, VII, e art. 81 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado nem à redelimitação da tese jurídica já enfrentada em decisão anterior.

Inexiste omissão no acórdão que confirma integralmente a análise recursal e não determina o sobrestamento do feito.

A oposição de embargos de declaração com nítido caráter protelatório pode ensejar a aplicação das penalidades previstas nos arts. 1.026, §2º, e 81 do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.026, §2º; arts. 80, VII, e 81.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no EAREsp 762.075/MT, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 14.11.2018.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO EMBARGOS
e
REJEITA-LOS
nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pela Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0806783-56.2024.8.14.0005

EMBARGANTE:
ESTADO DO PARÁ

EMBARGADO:
JOÃO VENÂNCIO DOS SANTOS

ACÓRDÃO EMBARGADO:
ID n. 31967708

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
opostos pelo ESTADO DO PARÁ (ID n. 32177099) em face do ACORDÃO ID n. 31967708
,
para sanar omissão em acórdão que, deu provimento ao recurso de Agravo Interno da DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ, para majorar os honorários advocatícios, considerando o trabalho adicional em grau recursal, tendo como embargado JOÃO VENÂNCIO DOS SANTOS.

Síntese dos Fatos.

Em suma, alega o embargante a existência de omissão no julgado, sob o argumento de que a decisão embargada teria determinado o sobrestamento do feito com fundamento no Tema 1255 do STF, sem enfrentar a alegada inaplicabilidade desse tema às demandas de saúde, as quais, segundo defende, estariam abrangidas pelo Tema 1313 do STJ. Afirma que tal omissão justificaria o acolhimento dos aclaratórios, com a consequente revisão do entendimento adotado.

Por fim, requer o embargante o acolhimento e provimento dos presentes EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, com o afastamento do suposto sobrestamento e o pronunciamento expresso sobre os dispositivos legais e constitucionais invocados, para fins de prequestionamento.

Contrarrazões foram apresentadas, (Conforme ID n. 32913524), na ocasião,
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ,
sustenta a inexistência de quaisquer vícios no julgado, afirmando que a decisão embargada apreciou regularmente o mérito do recurso, não tendo determinado a suspensão do processo, razão pela qual os embargos teriam sido opostos com mero intuito de rediscutir a matéria já decidida, devendo ser rejeitados.

É o relatório
, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

Conheço dos Embargos de Declaração, posto que presentes os requisitos de admissibilidade.

De início, é importante destacar que os Embargos Declaratórios, a teor do que dispõe o art. 1.022 do CPC, visam suprir omissão, contradição ou obscuridade observadas na decisão embargada, em toda a sua extensão, ou ainda, para corrigir eventual erro material.

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

Quanto aos Embargos de Declaração o mestre Fredie Didier Jr. afirma:

“Os embargos de declaração constituem um recurso, por estarem capitulados no rol do art. 496 do CPC, atendendo, com isso, ao princípio da taxatividade; são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade ou contradição, sendo igualmente cabíveis quando houver omissão, ou seja, quando juiz ou tribunal tiver deixado de apreciar ponto sobre o qual deveria pronunciar-se”.

E, ainda, quanto a omissão, o mesmo professor explica:

“Considera-se omissa a decisão que não se manifestar: a) sobre um pedido; b) sobre argumentos relevantes lançados pelas partes (para o acolhimento do pedido, não é necessário o enfrentamento de todos os argumentos deduzidos pela parte; mas para o não-acolhimento, sim, sob pena de ofensa à garantia do contraditório); c) ausência de questões de ordem pública, que são apreciáveis de ofício pelo magistrado, tenham ou não sido suscitadas pela parte.”

O embargante sustenta que o acórdão recorrido incorreu em omissão, sob o argumento de que a decisão embargada teria determinado o sobrestamento do feito com fundamento no Tema 1255 do STF, sem enfrentar a alegada inaplicabilidade desse tema às demandas de saúde, as quais, segundo defende, estariam abrangidas pelo Tema 1313 do STJ. Afirma que tal omissão justificaria o acolhimento dos aclaratórios, com a consequente revisão do entendimento adotado, na Ação de Obrigação de fazer interposta por
JOÃO VENÂNCIO DOS SANTOS
.

Para o melhor entendimento do caso em foco, vejamos, na parte que interessa, o Acórdão de ID n. 31967708:

“(...)
VOTO

Examinados com rigor os pressupostos processuais objetivos e subjetivos, constato estarem devidamente preenchidos, inexistindo vícios que comprometam a validade ou a regularidade formal da relação processual instaurada. A demanda revela-se validamente constituída, com observância dos requisitos legais essenciais à sua formação e desenvolvimento até o presente estágio. Assim sendo, presentes os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso e passo à análise de seu mérito.

Com fundamento no §11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, impende destacar que incumbe ao Tribunal, ao apreciar e julgar recurso interposto, proceder, de ofício ou a requerimento, à majoração da verba honorária anteriormente arbitrada, desde que mantida a sucumbência da parte vencida. Tal providência decorre do reconhecimento do labor acrescido desempenhado pelo patrono da parte vencedora perante o juízo ad quem, cujo esforço técnico adicional, voltado à defesa dos interesses da parte que logrou êxito também na instância recursal, impõe a retribuição proporcional, em observância aos princípios da causalidade e da digna remuneração da atividade advocatícia.

"O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal."

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao reconhecer a obrigatoriedade dessa majoração quando presentes os seguintes requisitos: (i) decisão recorrida publicada na vigência do CPC/2015, (ii) recurso não provido, e (iii) existência de fixação prévia de honorários em primeira instância.

Todos esses pressupostos se fazem presentes nos autos:

(i) a decisão monocrática recorrida foi proferida em 2025 (Id. 27958865);

(ii) o recurso de apelação foi integralmente desprovido, mantendo-se a sentença que acolhera o pedido do autor;

(iii) houve condenação em honorários sucumbenciais em favor da DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ, conforme sentença proferida nos autos originários – Id. 25709883.

Ademais, constata-se de forma inequívoca a efetiva atuação da DEFENSORIA PÚBLICA no âmbito recursal, evidenciada pela tempestiva apresentação de contrarrazões ao recurso interposto, conforme se depreende do documento de identificação nº 25709889. Tal manifestação processual demonstra o empenho técnico-jurídico despendido pelo órgão em defesa dos interesses da parte representada, configurando o labor adicional previsto no §11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, cuja incidência pressupõe precisamente esse acréscimo de atividade em instância superior, legitimando, assim, a majoração da verba honorária anteriormente fixada.

O quantum de majoração deve observar critérios de razoabilidade e proporcionalidade. No caso, considerando o valor da causa (R$ 50.000,00), o estágio processual e a natureza da atuação recursal, reputo adequada a elevação da verba honorária para 12% sobre o valor da causa, em favor da DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ, conforme permitido pelo texto legal e a orientação do STJ no AgInt no EAREsp 762.075/MT.

Ante o exposto, voto por
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao Agravo Interno interposto pela Defensoria Pública do Estado do Pará.

É como voto (...)”

O ponto central da presente análise é verificar se o acórdão embargado contém algum vício apto a ensejar o acolhimento dos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO do embargante, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Passo a análise dos embargos.

Analisando detidamente o trâmite processual, verifica-se que a matéria que o Estado do Pará alega não ter sido apreciada pelo relator, notadamente a discussão acerca da aplicabilidade do Tema 1255/STF em demandas de saúde, foi expressamente analisada na decisão monocrática que julgou o recurso de apelação.

Superada essa fase, a Defensoria Pública interpôs agravo interno, o qual não foi impugnado por contrarrazões, tendo sido posteriormente julgado procedente pelo órgão colegiado, com apreciação do mérito recursal e definição do desfecho da controvérsia.

Ainda assim, o Estado opõe embargos de declaração, sustentando suposta omissão quanto à inaplicabilidade do Tema 1255/STF, sob o argumento de que a demanda estaria abrangida pelo Tema 1.313/STJ, próprio das ações de saúde, afirmando, inclusive, que teria havido sobrestamento indevido do feito, conforme trecho que atribui à decisão embargada.

Todavia, tal alegação não se sustenta. Isso porque:

- o tema apontado como omitido já foi detidamente enfrentado na decisão monocrática; e

- o posterior julgamento do agravo interno confirma o exaurimento da cognição jurisdicional sobre a matéria.

Desse modo, a alegação de omissão parte de premissa fática inexistente e revela inconformismo com o resultado do julgamento, pretendendo o embargante reabrir discussão meritória já decidida, providência incompatível com a finalidade dos embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Verifica-se, portanto, que inexiste omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado, razão pela qual os embargos de declaração devem ser rejeitados, por configurarem mero inconformismo da parte embargante.

Diante do exposto,
REJEITO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
ESTADO DO PARÁ
, em face de ACÓRDÃO ID n. 31967708, para manter a decisão do acordão embargado em todos os seus termos.

Desde já registro que no caso de oposição embargos de declaração de forma protelatória, será aplicada a multa a que se refere o art. 1.026, §2º, do CPC. Ressalto ainda que há ainda a possibilidade de cumulação com a multa por litigância de má-fé em razão da interposição de recurso com o intuito meramente protelatório, na forma do art. 80, inciso VII e art. 81, ambos do CPC.

É COMO VOTO
.

Belém/PA, data da assinatura digital
.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 09/03/2026